Tribunal: CARF
Processo: 11065.002749/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002749/2007-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.771 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SPRINGER CARRIER LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Não caracterizada a divergência de interpretação,
inadmissível o conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002749/2007-38
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.771 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002749/2007-38

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-003.128, de 17 de março de 2016, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EQUIPAMENTOS "FAN COIL". FALTA DE
MOTIVAÇÃO.
A fiscalização não investigou a real natureza dos equipamentos "fan coil ", sua
funcionalidade e características, para que pudesse perfazer o caminho delineado pelas
regras de classificação fiscal. Faltou, portanto, devida motivação à autuação, eivando-
lhe de vício material, por atingir elementos constitutivos da obrigação tributária,
derivados da apropriada classificação fiscal, a qual determina a alíquota aplicável e
assim o quantum de tributo devido. É caso de nulidade por preterição do direito de
defesa, aqui declarada, nos termos dos artigos 59, II e 61 do Decreto 70.235/72.
Consta do acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar nula a
autuação, por vício material, quanto às exigências decorrentes da reclassificação fiscal
dos aparelhos de "fan coil", nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
natureza da nulidade decorrente da falha na descrição e na comprovação do fato gerador à luz do
art. 142 do CTN. Indica, como paradigmas, os Acórdãos n°s 3302-002.117 e 203-09.332.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada,
tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
(...)
Nada obstante, o Acórdão no 3302-002.117 foi parcialmente reformado, justamente na
parte em que interessa ao recorrente, pelo Acórdão no 9303-007.029, de 10 de julho de
2018. Nos termos do referido aresto, a falta de motivação adequada para a
reclassificação fiscal caracteriza vício material, ensejando anulação do lançamento. A
decisão é portanto imprestável como paradigma, consoante o § 15 do rt. 67 do RI-
CARF.
Melhor sorte socorrerá o Acórdão no 203-09.332, que não foi reformado; não foi
proferido pelo mesmo colegiado recorrido, nem por turma extraordinária; não contesta
entendimento decorrente de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
da CSRF, do CARF ou STF; não contraria decisão definitiva do STF ou do STJ, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (CPC), ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 - novo Código de Processo Civil, nos termos do art. 103-A da Constituição da
República Federativa do Brasil – CF/88, ou mesmo decisão definitiva plenária do STF
que declare inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(...)
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.771 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002749/2007-38

A decisão recorrida entendeu que a Fiscalização não investigou a real natureza dos
equipamentos "fan coil”, sua funcionalidade e características, para que se pudesse
proceder à reclassificação fiscal do produto, e que tal carência eivou a decisão de vício
material.
O Acórdão indicado como paradigma n° 203-09.332 recebeu a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMUNIDADE - NULIDADE POR
VICIO FORMAL - A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento, de vicio
insanável, tornando nula a respectiva constituição.
Processo anulado ab initio.
O Acórdão no 203-09.332, detectando no procedimento fiscal imprecisa descrição dos
fatos, pela falta de motivação do ato administrativo, a impedir a certeza e segurança
jurídica, considerou que o lançamento estava maculado por vicio de forma. Em
consequência, anulou-se o processo ab initio.
Cotejo analítico dos acórdãos confrontados
Cotejando os acórdãos confrontados, constato que, enquanto o acórdão recorrido, ao
vislumbrar uma falha na motivação do lançamento, cancela a parte correspondente da
exação, a decisão paradigmática interpretou de modo divergente o art. 142 do CTN, e,
ao invés de cancelar o lançamento, anulou o processo por vício formal.
Bem caracterizado o dissídio.
O sujeito passivo apresentou embargos de declaração, os quais foram acolhidos
com efeitos infringentes, tendo sido exarado o Acórdão no. 3301-007.617, em 17/02/2020, cujos
excertos do voto condutor seguem transcritos:

Segundo a Embargante, teria havido omissão na parte dispositiva quanto ao fato de que
a turma declarou nula a autuação, por vício material, quanto às exigências decorrentes
da reclassificação fiscal dos aparelhos de "fan coil", sem consignar expressamente que o
cancelamento também deveria atingir os lançamentos que recaíram sobre os aparelhos
que foram erroneamente descritos como evaporadoras, mas que, em verdade, eram “fan
coil”.
Para dar fundamento a seu entendimento a Recorrente refere-se a uma das respostas do
laudo (fl. 720), vejamos:
Quais são os produtos objeto do lançamento tributário (unidade evaporadora e/ou fan
coil)?
Resposta: os aparelhos objeto do lançamento tributário são todos equipamentos fan coil
conforme lista apresentada pela Consulente e estudos de rastreabilidade feitos conforme
anexo com 28 páginas.
Assiste razão à Embargante, de modo que proponho consignar expressamente que que o
cancelamento também atinge os lançamentos que recaíram sobre os aparelhos que
foram erroneamente descritos como evaporadoras, mas que, em verdade, eram “fan
coil”.
Diante do exposto, voto no sentido acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes para corrigir a obscuridade, na forma indicada.
Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional apresentou petição (fls. 859),
reiterando todos os termos do Recurso Especial interposto, pugnando pelo seu provimento.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 831 a 849), sustentando, em
preliminar, (i) a ausência de similaridade fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
(ii) a inviabilidade de reexame das provas acostadas aos autos em fase de recurso especial e (iii)
a ausência de confronto analítico entre o acórdão paradigma e a decisão recorrida. No mérito,
defendeu a negativa de provimento ao recurso. Ademais, em resposta à manifestação da Fazenda
Nacional às fls. 859, o sujeito passivo apresentou novas contrarrazões (fls. 876 a 885),
assinalando que os limites de admissão do recurso especial devem estar restritos aos
equipamentos “fan coil” – teria ocorrido preclusão consumativa quanto às unidades
evaporadoras, também objeto da autuação contestada nos autos.

Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.771 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002749/2007-38

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional não deve ser conhecido, pelas razões
a seguir expostas.
Primeiramente, no tocante ao primeiro paradigma apontado, a saber, o Acórdão no
3302-002.117, relembro sua inaptidão para a demonstração de divergência, como já pontuado
pelo despacho de admissibilidade.
Com relação ao segundo paradigma, Acórdão no 203-09.332, de 02/12/2003,
entendo que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Fazenda
Nacional. Com efeito, na leitura da peça recursal apresentada, observa-se que a recorrente
transcreve apenas a ementa do aresto paradigma e depois conclui:

Por outro lado, os acórdãos paradigmas sinalizam que a falha na descrição e na
comprovação do fato gerador, ou seja, a contrariedade ao art. 142 do CTN gera nulidade
por vício formal.
Verifica-se, portanto, que diante de equívoco semelhante, acórdãos, recorrido e
paradigmas, chegaram a conclusões divergentes. Enquanto um cancelou parte do auto
de infração, os outros anularam, por vício de forma.

Embora as conclusões acima pudessem ser verossímeis quanto ao primeiro
paradigma (reformado), não me parece que sejam aplicáveis, pela simples leitura da ementa, ao
segundo paradigma:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL — IMUNIDADE - NULIDADE POR
VICIO FORMAL — A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento , de
vicio insanável, tornando nula a respectiva constituição. Processo anulado ab initio.
Da leitura da ementa transcrita, depreende-se que a decisão paradigma verteu-se
sobre “imprecisa descrição dos fatos”, situação que motivou a decisão de nulidade, por vício
formal, do lançamento. Ademais, compulsando o voto condutor do paradigma – sequer
transcrito pelo recurso especial -, verifica-se que a descrição errônea dos fatos consistiu na
indicação indevida da legislação do IRPJ/CSLL para a fundamentação da autuação de COFINS.
Cotejando a decisão recorrida, observa-se claramente que ela trata de questão
diversa, não ligada à mera descrição imprecisa de fatos ou fundamentação legal errônea, mas ao
próprio dever da fiscalização de investigar as circunstâncias que permearam a obrigação
tributária e de evidenciar a sua ocorrência, motivando-a de forma suficiente e necessária:

Assim, independentemente da classificação correta do fan coil, entendo que a
fiscalização não investigou a real natureza dos equipamentos sob fiscalização, sua
funcionalidade e características, para que pudesse perfazer o caminho delineado pelas
regras de classificação fiscal. Limitou-se a dizer, em seu "RELATÓRIO DA AÇÃO
FISCAL" (fl. 239 e seguintes):

(...)
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.771 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.002749/2007-38

Faltou, portanto, devida motivação à autuação, eivando-lhe de vício material, por atingir
elementos constitutivos da obrigação tributária, derivados da apropriada classificação
fiscal, a qual determina a alíquota aplicável e assim o quantum de tributo devido. É caso
de nulidade por preterição do direito de defesa, aqui declarada, nos termos dos artigos
59, II e 61 do Decreto 70.235/72.

Como se vê dos excertos do voto condutor da decisão recorrida, o colegiado a quo
afasta a autuação por entender que a fiscalização faltou com seu dever substancial de investigar a
natureza dos equipamentos por ela classificados, fato que prejudicou a própria fundamentação da
autuação: trata-se, assim, de circunstâncias diferentes daquela tratada no aresto paradigma.
Em face das diferenças fáticas que permeiam cada acórdão, não há como se apurar
eventual divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e o paradigma.
Na verdade, caberia ao sujeito passivo ter apresentado paradigma que discutisse
situação similar àquela ocorrida no caso presente: falta de investigação da natureza de produto
sob classificação fiscal e consequente falta de motivação da autuação.
A situação dos autos é absolutamente distinta daquela discutida no paradigma
indicado, apresentando nuances jurídicas próprias, sobretudo com relação aos deveres de
investigação, comprovação e fundamentação da autuação por parte da Fiscalização Federal:
questões que a recorrente deveria ter demonstrado que estão também presentes no aresto
paradigma.
Assim, tendo em vista a ausência de similitude fática entre as decisões
contrapostas, bem como a falta de sua demonstração, entendo que o recurso especial não deve
ser conhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 909
DF CARF MF
Original